Tribunal: TCU
Processo: 018.036/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5408/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame interposto por Arioli & Associados-Arquitetura, Perícia e Avaliações Sociedade Simples Ltda (peça 56), por Herrmann Planejamento e Consultoria Ltda (peça 54) e por Ritter dos Santos & Cia. Ltda (peça 55) contra o Acórdão 6948/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 40) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Plenária Telepresencial de 7/7/2020, nos seguintes termos: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.036/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.659/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Noal dos Santos (91.574/OAB-RS) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em Porto Alegre, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de inserir regra de reabertura periódica durante a sua vigência, em prazo que não prejudique a sua eficiência administrativa, no modelo de edital de credenciamento (item 13 - Da vigência e abrangência do credenciamento), a fim de privilegiar a inserção de interessados que forem surgindo no mercado e/ou se habilitando à prestação dos serviços, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, as providências porventura adotadas e/ou pretendidas, acompanhadas do respectivo cronograma; 1.7.2. encaminhar à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística em Porto Alegre, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul cópia deste acórdão e da instrução, peça 37, informando-lhes que o conteúdo completo dessa deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU." Considerando que as empresas recorrentes ingressaram com " manifestação ", denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização. Assim, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92. Considerando que as empresas recorrentes não são parte nos presentes autos, nos termos do art. 146 do RI/TCU. Considerando a pacífica jurisprudência do TCU no sentido de que o reconhecimento como parte interessada depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo. Considerando que não prosperam os argumentos das empresas de que possuem legitimidade para apresentar recurso, por não terem demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando que as empresas recorrentes não figuram nos autos como responsáveis nem como interessados, de modo que não são considerados como partes no processo e, sendo assim, não podem praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU). Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 59 e 60); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) indeferir o pedido de ingresso das empresas no processo na condição de interessadas , por não terem demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU. b) não conhecer do pedido de reexame interposto por Arioli & Associados-Arquitetura, Perícia e Avaliações Sociedade Simples Ltda., Herrmann Planejamento e Consultoria Ltda. e Ritter dos Santos & Cia. Ltda., em razão da ausência de legitimidade , nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU c) dar ciência deste Acórdão às empresas recorrentes. d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.036/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.659/2020-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 027.087/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Recorrentes: Ritter dos Santos & Cia. Ltda. (04.920.367/0001-84); Arioli & Associados-arquitetura, Perícia e Avaliações Sociedade Simples Ltda (05.440.390/0001-34); Herrmann Planejamento e Consultoria Ltda (17.955.414/0001-77) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Luciana Oliveira de Campos (47853/OAB-RS) e outros, representando Arioli & Associados-arquitetura, Perícia e Avaliações Sociedade Simples Ltda, Herrmann Planejamento e Consultoria Ltda e Ritter dos Santos & Cia. Ltda.; Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Noal dos Santos (91.574/OAB-RS) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.